Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. CONSTATAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL SEM SACRIFÍCIO PESSOAL. NÃO REFUTAÇÃO DESSES FUNDAMENTOS NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COM BASE NA AFIRMAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFRONTAÇÃO ANALÍTICA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece requisito objetivo de admissibilidade do agravo interno ao dispor que (N)a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A fundamentação da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça restritamente ao recurso pela não comprovação da insuficiência financeira alegada, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno, que deixou de atender o pressuposto do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e de observar a orientação do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se o agravo interno manifestamente inadmissível.

3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente inadmissível, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

4. Agravo interno não conhecido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.